Tribunal: TJBA
Processo: 8086886-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086886-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO MOTA DOS SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença julgou improcedente o pedido. O autor apelou, reiterando a inexistência de prova da contratação e a invalidade dos documentos apresentados, requerendo indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito pelo autor, gerando o débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor, diante da existência do débito, configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dívida é comprovada quando o credor apresenta documentos que demonstram a solicitação do cartão de crédito, a utilização em compras e pagamentos, e a emissão de faturas enviadas ao endereço do contratante. 4. A existência de faturas com detalhamento de valores, datas, pagamentos parciais e inadimplemento confirma a efetiva utilização do cartão e a formação da obrigação. 5. A negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida legítima e não quitada, constitui exercício regular de direito do credor e não configura ato ilícito. 6. A ausência de ilegalidade na conduta do credor afasta o dever de indenizar por danos morais. 7. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, por já ter sido fixado o percentual máximo de honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A comprovação da contratação e utilização de cartão de crédito, com emissão de faturas e inadimplemento, legitima a cobrança do débito. 2. A inscrição em cadastro restritivo fundada em dívida regularmente demonstrada não configura ato ilícito. 3. A inexistência de ilegalidade na negativação do nome do consumidor afasta a pretensão de indenização por danos morais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8086886-42.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Paulo Roberto Mota dos Santos e, como apelado, Banco CSF S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça